Tribunal: TJSP
Processo: 1002738-40.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. Alegação de inexistência do débito que ensejou a negativação. Requerida que não demonstrou a existência de relação. Telas sistêmicas de lavra unilateral. Ausência de demonstração da vinculação entre o requerente e a linha telefônica constante dos registros de ligações. Não demonstrado o débito nos valores e termos constantes do registro

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. Alegação de inexistência do débito que ensejou a negativação. Requerida que não demonstrou a existência de relação. Telas sistêmicas de lavra unilateral. Ausência de demonstração da vinculação entre o requerente e a linha telefônica constante dos registros de ligações. Não demonstrado o débito nos valores e termos constantes do registro de negativação. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Inscrições anteriores já excluídas quando da inscrição registro ora impugnado. Litigância de má-fé. Afastamento da multa arbitrada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002738-40.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAX
FELIX DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002738-40.2020.8.26.0002 -Voto no
2
Voto no 35.818
Apelação no 1002738-40.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo Regional de Santo Amaro
Apelante: Max Félix dos Santos
Apelado: Telefônica Brasil S/A
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
NEGATIVAÇÃO.
DANO
MORAL.
Alegação
de
inexistência do débito que ensejou a negativação. Requerida
que não demonstrou a existência de relação. Telas
sistêmicas de lavra unilateral. Ausência de demonstração da
vinculação entre o requerente e a linha telefônica constante
dos registros de ligações. Não demonstrado o débito nos
valores e termos constantes do registro de negativação.
Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Inscrições
anteriores já excluídas quando da inscrição registro ora
impugnado. Litigância de má-fé. Afastamento da multa
arbitrada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
requerente, irresignado com o teor da r. sentença de fls 178/180, que
julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando o autor em
custas e honorários no importe de 10% do valor da causa, além de multa
por litigância de má-fé arbitrada em 5% sobre o valor atualizado da
causa.
O autor alega, em síntese, que não houve litigância
de má-fé, que não há registro das operações realizadas pelo consumidor,
que não foi demonstrada a existência do débito nem a existência de
relação jurídica entre o requerente e a requerida, desconhecendo o
requerente a origem da dívida inscrita.
Foram apresentadas contrarrazões em fls. 223/231..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002738-40.2020.8.26.0002 -Voto no
3
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para
todos os fins próprios, o da r. sentença.
Visa a presente ação a discutir a legitimidade da
negativação de fls. 33/34, referente a lançamento realizado pelo réu no
valor de R$ 140,94, em 17.11.2018, relativo ao contrato de no
035284819.
A requerida não comprova a efetiva existência da
relação jurídica entre as partes. De fato, as telas comprobatórias de
sistema interno da requerida de fls. 51/54 e o histórico de chamadas
posteriormente anexado em fls. 121/170 são de lavra unilateral, não
havendo, ademais, demonstração inequívoca da vinculação do
requerente ao número de telefone indicado no referido histórico. Neste
sentido:
Telefonia
Ação de indenização por danos
morais
Negativação do nome do autor

Alegação de que os serviços não foram
contratados por ele Hipossuficiência técnica
do autor Inversão do ônus da prova - Relação
jurídica entre as partes não evidenciada pelos
documentos unilaterais juntados pela ré Telas
sistêmicas que não são capazes de provar a
relação entre as partes - Declaração de
inexigibilidade do débito indicado na inicial
Necessidade

Exclusão
determinada

Inscrição indevida do nome do autor em órgão
de proteção ao crédito realizada pela ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002738-40.2020.8.26.0002 -Voto no
4
Danos morais configurados
Redução

Cabimento Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002526-04.2019.8.26.0568;
Relator
(a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de São João
da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro:
18/08/2020)
Assim, não se desincumbe a ré do ônus comprovar a
relação jurídica entre as partes. Tampouco, mesmo nos registros
apresentados, resta evidenciado eventual débito em aberto no valor e
data constantes do extrato de negativação acostado à inicial. Dessarte,
em vista da não comprovação da origem legítima do débito e da referida
cobrança, mister a declaração de sua inexigibilidade.
Ademais, a negativação indevida é causa bastante a
ensejar o pleito indenizatório, como é entendimento jurisprudencial:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS, FUNDADA EM DÍVIDA ORIUNDA DE
CARTAO DE CRÉDITO FORNECIDO PELA
REQUERIDA, QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO
DO NOME DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA
DO DÉBITO E CONDENOU A REQUERIDA AO
PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002738-40.2020.8.26.0002 -Voto no
5
MORAL, TENDO EM VISTA A FALTA DE PROVA
DA ORIGEM DO DÉBITO. RECONHECIMENTO
DO DE DEVER DE INDENIZAR. FRAUDES OU
DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS QUE
NÃO EXCLUEM A RESPONSABILIDADE DA
REQUERIDA. RISCO DO EMPREENDIMENTO
FORTUITO INTERNO. É PRESCINDÍVEL A
PROVA DO DANO MORAL, TENDO EM VISTA
QUE
A
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
É
SUFICIENTE,
POR
SI
SÓ,
PARA
A
CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE
PERSONALIDADE
(DANO
IN
RE
IPSA).
PRECEDENTES
DO
STJ.
RECURSO
IMPROVIDO.
(Apelação Cível no 104656-09.2017.8.26.0002;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Relator:
Des.
Alberto
Gosson;
Data
do
Julgamento: 28.05.2019)
Frise-se, ainda, que não cabe, no caso em tela, a
aplicação da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que, conforme
memorial do ofício de fls. 114, as inscrições preexistentes já se
encontravam excluídas do cadastro do requerente quando da inscrição
indevida ora disputada, que ocorreu em 18.06.2019.
Assim, tendo em vista a extensão do dano verificado
pela sua indevida permanência por período aproximado de 6 (seis)
meses em cadastros restritivos de crédito, é mister o arbitramento do
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, valor que
se afigura adequado à reparação do dano ora descrito e observado, tendo
em vista, ademais, que conforme o ofício supramencionado, o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002738-40.2020.8.26.0002 -Voto no
6
disputado já se encontra excluído desde 18.02.2020.
Corolário do entendimento acima exarado, deve ser
afastada a multa imposta por litigância de má-fé, tendo em vista que seu
arbitramento não se coaduna com a procedência do pleito que ora se
verifica.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
dá-se provimento ao recurso para afastar a multa por litigância de má-fé,
declarar inexigível o débito ora disputado e condenar a ré ao pagamento
de R$ 2.000 (dois mil reais) à autora a título de danos morais, acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação. Em razão do
ora decidido, são invertidos os ônus da sucumbência, devendo a ré arcar
com custas, despesas e honorários ora arbitrados em 15% do valor
atualizado da condenação.
Ante o exposto, nos exatos termos acima, nega-se
provimento ao recurso. Em razão do ora decidido, majoram-se os
honorários advocatícios arbitrados para 15% sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade de justiça.
Roberto Mac Cracken
Relator